Tribunal: TJDFT
Processo: 0711681-39.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É dever dos genitores contribuírem para o sustento de seus filhos menores na proporção de seus recursos (art. 229, da CF/88, e art. 1.703, do CC).
2. A obrigação alimentar vincula-se à cláusula rebus sic stantibus (art. 1.699 do CC), de sorte que havendo modificação do binômio necessidade/possibilidade pode sofrer alteração.
3. Se não houve mudança na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentado, é indevida a redução do encargo.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.